Tribunal: STF
Processo: RE 564709
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Servidores públicos. GDATA - Gratificação de Desempenho de
   Atividade Técnico-Administrativa. Extensão a inativos. Período de
   junho de 2002 a abril de 2004, nos termos do artigo 5o, II, da
   Lei no 10.404, de 2002. Possibilidade. Precedente. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.